Tribunal: TJBA
Processo: 0000677-08.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000677-08.2017.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSUEL FIRMINO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): LAURA LIMA DA SILVA, JAILTON FERNANDO SILVA PEREIRA, JAQUELINE SILVA SANTANA, VINICIUS SILVA PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENA O RÉU PELA PRÁTICA DE CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 302, §1º, III, E ART. 303, § 1º, AMBOS DO CTB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 18, DO CP. ATIPICIDADE. PLEITO NÃO ACOLHIDO. APLICAÇÃO DA PENA EM PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I - Cabe aos condutores agirem com especial prudência nos dias de chuva e baixa visibilidade. In casu, não há nos autos qualquer indicativo de que a chuva, per se, teria sido capaz de ocasionar a colisão, restando demonstrada a culpa do Apelante, na modalidade imprudência. STF. II - Inviável a aplicação da pena em patamar mínimo, ante a verificação das causas de aumento previstas no art. 302, § 1º, III, e art. 303, § 1º, ambos do CTB, e do concurso formal de crimes (art. 70, CP). STJ. III – Não merece acolhimento o pleito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sobretudo, considerando a majorante referente ao § 1º do art. 303, do CTB. A denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2017, assim, não transcorreu o lapso temporal de 8 (oito) anos previsto no art. 109, IV, do CP. STF. IV - Parecer da Procuradoria manifestando-se pelo desprovimento do recurso. V - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000677-08.2017.8.05.0038, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Camacan, figurando como Apelante JOSUEL FIRMINO SILVA DOS SANTOS e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.